Tribunal: TCU
Processo: 019.281/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, POR MEIO DO ACÓRDÃO 13227/2019-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 010.483/2016-0

Inteiro teor:
Acórdão 11964/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, VIII, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 237 e 243, do RI/TCU e na forma do art. 143, III, do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres convergentes constantes dos autos, em acolher as razões de justificativa de Vinícius Marchese Marinelli, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA/SP), pelo não atendimento à diligência realizada por este Tribunal, por meio do ofício 26753/2022-TCU/Seproc (peça 19); considerar em cumprimento a determinação do Subitem 9.6.1 do Acórdão 13227/2019-TCU-Primeira Câmara ; considerar não cumprida a determinação do Subitem 9.6.2 do Acórdão 13227/2019-TCU-Primeira Câmara ; e autorizar a audiência de Vinícius Marchese Marinelli, presidente do CREA/SP, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente razões de justificativa pelo descumprimento do Subitem 9.6.2 do Acórdão 13227/2019-TCU-Primeira Câmara relativamente aos relatórios de gestão dos exercícios de 2019 a 2021, com fundamento no inciso VII do art. 268 do RI/TCU; promovendo-se as determinações abaixo indicadas. 1. Processo TC- Processo 019.281/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Vinicius Marchese Marinelli (XXX.423.178-XX). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA/SP). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: Edson Gomes Morare Silva (365416/OAB-SP), Humberto Marques de Jesus (182.194/OAB-SP) e outros, representando Vinicius Marchese Marinelli; Edson Gomes Morare Silva (365.416/OAB-SP), Humberto Marques de Jesus (182.194/OAB-SP) e outros, representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão das medidas em curso para dar cumprimento ao subitem 9.6.1 do Acórdão 13227/2019-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.2. dar ciência ao CREA/SP de que a não apresentação no relatório de gestão de 2022 das informações sobre as medidas adotadas e os resultados alcançados naquele exercício para dar cumprimento ao subitem 9.6.1 poderá configurar repetição do descumprimento do subitem 9.6.2, ambos do Acórdão 13227/2019-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no inciso I do art. 9o da Resolução TCU 315/2020.